Tribunal: TJMT
Processo: 0003658-32.2019.8.11.0051
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003658-32.2019.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PAULO ANDRE DE OLIVEIRA - CPF: 920.071.391-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Bruna Francisca da Silva (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNA FRANCISCA DA SILVA (VÍTIMA), Dyego Francisco da Silva (ASSISTENTE), Abadia de Fátima da Silva (ASSISTENTE), Marcos Roberto da Silva Santos (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – JÚRI – CONDENAÇÃO – ANULAÇÃO COM FUNDAMENTO NA TESE DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – NÃO ACOLHIMENTO – VIOLENTA EMOÇÃO NÃO CONFIGURADA – MOTIVAÇÃO FÚTIL – PERTURBAÇÃO DELIRANTE – CIÚME – CIRCUNSTÂNCIA QUE AUTORIZA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA – DOSIMETRIA – PENA-BASE – VETORES DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E MAUS ANTECEDENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REINCIDÊNCIA – EQUÍVOCO REPARADO QUANTO AO FEITO GERADOR DA AGRAVANTE – MAJORANTE DO INCISO III DO § 7o DO ART. 121 DO CP – CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE ASCENDENTE E DESCENDENTES DA VÍTIMA – FAMILIARES QUE PRESENCIARAM O INÍCIO DAS AGRESSÕES E OUVIRAM A SEQUÊNCIA DE ESPANCAMENTO QUE RESULTOU NA MORTE DA OFENDIDA –

FRAÇÃO CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para anular uma decisão do Tribunal do Júri é imprescindível a comprovação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo.

O impulso emocional e o ato que dele resulta, além de provado, deve seguir-se imediatamente à provocação da vítima.

Conforme o STJ, cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe.

O aumento da pena-base em virtude da existência de circunstâncias judiciais negativas, feito de forma fundamentada, deve ser preservado, mormente quando há comprovação dos maus antecedentes e as consequências do crime extrapolam à normalidade.

Havendo outras condenações em desfavor do apelante aptas a gerar reincidência, necessária a correção dos fundamentos da sentença referente ao tópico, sem efeito modificativo na pena.

Se a genitora e as filhas das vítimas presenciaram o início das agressões e depois ouviram a sessão de espancamento que resultou na morte da ofendida, deve ser aplicada a majorante do inciso III do § 7o do art. 121 do CP.

O aumento de 3/8 mostra-se benevolente diante da gravidade do crime e da presença de mais de um familiar da ofendida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Paulo André de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde-MT, nos autos da ação penal (códigos 166142 e 12458251), que após deliberação do Conselho de Sentença, o condenou à pena de 29 anos, 10 meses e 5 dias de reclusão e 4 meses e 2 dias de detenção (já detraído), por homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, motivo torpe, meio cruel e na presença de ascendente e descendente da vítima e por lesão corporal no âmbito doméstico – Id. 107435840, pp. 6-14.

Nas razões recursais, a defesa do apelante sustenta que o julgamento teria ocorrido contrário às provas dos autos ao deixar de reconhecer o privilégio do art. 121, §1o, do CP e fazer incidir a qualificadora do motivo fútil.

No tocante à dosimetria, pede a revisão da pena-base, com a exclusão das circunstâncias judiciais valoradas de forma inidônea, bem como da agravante da reincidência, devido à utilização de condenação transitada em julgado posteriormente à data dos fatos.

No mais, pugna pela exclusão da majorante do inciso III do § 7o do art. 121 do CP, ao argumento de que é preciso que o feminicídio tenha sido praticado
na

presença

de algum descente ou ascendente e, no caso, ninguém informou ter visto, mas apenas
ouvido
o apelante espancar a vítima. Subsidiariamente, requer a aplicação do percentual mínimo de 1/3, haja vista o acréscimo de 3/8 se mostrar excessivo – Id. 107435849, pp. 1-30.

Contrarrazões, pelo desprovimento do apelo – Id. 107435852.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento
da apelação defensiva, tão somente para afastar a agravante da reincidência, mantendo-se intactos os demais termos do veredito popular – Id. 109959474.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se da denúncia que:

(...)
PRIMEIRO FATO - (FEMINICÍDIO)
– Consta do incluso inquérito policial que
no dia 11/07/19, por volta de O4h30min
, na residência situada na “Serraria do Picador”, Rodovia MT-344, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT,
o denunciado
, prevalecendo-se das relações domésticas, por motivo fútil, com emprego de meio cruel e por menosprezo a condição do sexo feminino de sua companheira,
a ofendida Bruna Francisca da Silva
, desferiu golpes com instrumento corto contundente contra ela, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 36/37, provocando sua morte em decorrência de lesão neurológica por fraturas no crânio, na presença física de ascendente (genitora) e descendentes (filhas) da ofendida.

SEGUNDO FATO — (LESAO CORPORAL)
— Consta dos autos, ainda, que na mesma data, horário e local do fato anterior, o denunciado, prevalecendo-se das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de sua sogra, a ofendida Abadia de Fatima da Silva, causando-lhe as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 33/34.

Segundo restou apurado, a época do fato, a ofendida Bruna convivia maritalmente com o denunciado na residência situada na “Serraria do Picador”, Rodovia MT-344, Zona Rural, neste município e Comarca de Campo Verde/MT, onde também residiam as duas filhas do casal, que contavam com dois anos de idade.

Apurou-se, ainda, que em datas anteriores aos fatos ora imputados, a ofendida Bruna já havia se separado do denunciado por ele ter agredido-a várias vezes, porém, acabou voltando a conviver com o denunciado devido a existência das filhas e também porque ele prometeu que mudaria seu comportamento.

Registra os autos que, por conta da tenra idade das filhas, e tendo em vista que o casal pretendia frequentar a festa da “Expoverde”, realizada no parque de Exposições deste município de Campo Verde/MT, entre os dias 10/07/19 e 13/07/19, a ofendida Bruna combinou com sua genitora, a ofendida Abadia, que esta viria de Rondonópolis/MT e permaneceria na casa da ofendida Bruna, durante as referidas datas, para cuidar das crianças enquanto o denunciado e a ofendida Bruna estivessem ausentes.

Assim, no dia 10/07/19, por volta de 23h, a ofendida Bruna e o denunciado foram de táxi até ao Parque de Exposições, enquanto a ofendida Abadia ficou cuidando das netas na residência do casal.

A ofendida Bruna e o denunciado permaneceram na “ExpoVerde" até por volta de 03h da madrugada da data do fato (ll/07/19), quando foram para a parte da frente do Parque de Exposições com o intuito de procurar um táxi para levá-los embora, contudo, como não encontraram, a ofendida Bruna decidiu voltar para casa a pé, tendo o denunciado ficado em frente ao Parque de Exposições.

Posteriormente, o denunciado também decidiu voltar a pé, porém, no meio do caminho, avistou o mesmo táxi que havia levado eles até ao Parque de Exposições, de modo que pediu para o taxista parar e em seguida saíram atrás da ofendida Bruna.

Em seguida, avistaram a ofendida Bruna, momento em que o denunciado supôs que ela estava lhe traindo com um terceiro individuo (não identificado), instante em que ela entrou no táxi e o denunciado discutiu brevemente com ela no trajeto de volta para a residência deles.

Por volta de 04h30min, o denunciado e a ofendida Bruna chegaram em casa, quando então ele passou a agredi-la, na lavanderia da residência, por conta do que julgava ter acontecido, momento em que a ofendida Bruna gritou por socorro, dizendo “Socorro mãe” e “não faz isso não Paulo”.

Na ocasião, a ofendida Abadia ouviu os gritos de sua filha e foi verificar o que estava acontecendo, ocasião em que se deparou com o denunciado xingando a ofendida Bruna de vagabunda e desferindo-lhe chutes e socos, enquanto ela estava caída no chão.

Diante de tal situação, a ofendida Abadia tentou interferir em defesa da ofendida Bruna, porém o denunciado lhe aplicou uma esganadura, causando-lhe escoriações em regiões suprahioidiana e carotidiana (pescoço) (...).

Após ter agredido a ofendida Abadia, o denunciado conduziu ela e as filhas do casal para o interior de um quarto e trancou uma porta de grades para impedi-las de se aproximar e interferir nos atos que praticaria a seguir, tendo inclusive se apossado do aparelho celular da ofendida Abadia, para evitar que ela acionasse a polícia (...).

Ato continuo, o denunciado voltou a agredir a ofendida Bruna com socos e chutes, bem como empregou um pedaço de madeira para golpeá-la em diferentes pontos do corpo, de tal forma que os barulhos provocados por tais golpes podiam ser ouvidos do local em que a ofendida Abadia e as crianças ficaram retidas, de onde também eram ouvidos os gritos da ofendida Bruna, a qual pediu para o denunciado parar por diversas vezes, e apesar disso, ele dizia “fica quieta senão eu te mato” (...).

O espancamento praticado pelo denunciado prolongou-se até as 06h (...).

Em decorrência das agressões praticadas pelo denunciado, com emprego do instrumento corto contundente acima descrito, a ofendida Bruna sofreu: ferida corto contusa com 5 cm em região frontal; ferida corto contusa com 10 cm em região frontal; escoriações em toda a face; ferimento corto contuso com 4 cm em terço superior da perna; equimoses em região epigástrica, hipocôndrio direito e esquerdo, mesogástrica, flanco direito e esquerdo, umbilical, múltiplas escoriações e equimoses pelo corpo; ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região parietal direita; ferida corto contusa com 8 cm e com fratura do crânio, em região parietal direita; ferida corto contusa com 8 cm e com fratura do crânio em região occiptal; ferida corto contusa com 10 cm e com fratura do crânio em região occiptal, que lhe causaram lesão neurológica por fraturas no crânio, considerada como causa eficiente de sua morte (...)”
– Id. 107432538.

Nas razões recursais, o apelante pede a anulação do julgamento que entende ser contrário à prova dos autos, na medida em que deixou de reconhecer o privilégio do art. 121, § 1o, do CP e admitiu a qualificadora do motivo fútil. No mais, requer a revisão da dosimetria.

O recurso comporta apenas a correção de um equívoco na fundamentação, na parte em que reconheceu a agravante da reincidência.

É cediço que para anular uma decisão do Tribunal do Júri faz-se imprescindível a comprovação de que não houve embasamento em nenhuma prova existente no processo.

No caso concreto, a conclusão do julgamento encontra-se em consonância com os elementos probatórios extraídos dos autos.

Com efeito, a prova reunida no decorrer da instrução processual demonstra que o crime ocorreu contra mulher envolvendo violência doméstica, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, e na presença de ascendente e descendentes da ofendida.

De acordo com a versão apresentada pelo apelante em Juízo, ele teria assim agido “
porque estava fora de si, abalado emocionalmente logo após presenciar a vítima, que era sua companheira, beijando um rapaz que estava em uma moto
” – Id.107435842, relatório de mídias.

Entretanto, há provas judicializadas em sentido contrário.

A testemunha ocular
Marcos Roberto da Silva Santos
, taxista que teria realizado as corridas de ida e volta tendo como passageiros réu e vítima, com destino ao parque de exposições, ao ser inquirido em Juízo, declarou que:

“(...) De madrugada, por volta das 3h, retornava próximo a uma rotatória, quando avistou o mesmo senhor que havia levado naquela noite ao parque de exposições, o qual deu sinal para que parasse, e assim o fez; referida pessoa perguntou se podia levá-lo para casa, juntamente com sua esposa, e ambos retornaram aproximadamente uns 500 metros para buscá-la;
lembra de ter visto a vítima na calçada, em pé, sozinha, e não na companhia de outro rapaz
(...)”
– Id.107435842, relatório de mídias.

Segundo a supracitada testemunha, quando a vítima adentrou no carro, ambos passaram a discutir, mas não prestou atenção na conversa, por isso não sabe o motivo, apenas se recorda de ter pedido que discutissem em casa, já que não tinha nada a ver com o problema do casal, com o que o réu assentiu e todos ficaram em silêncio, a demonstrar que o apelante estava completamente consciente do que fazia e, friamente, esperou chegar até a residência do casal para praticar o intento.

Portanto, não há respaldo algum nos autos para se acatar a tese de homicídio privilegiado, pois não demonstrado que o réu praticou o crime mediante violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.

Assim, percebe-se que o Conselho de Sentença acolheu a tese da acusação e rejeitou a tese defensiva, e que o caderno processual possui fartas provas comprovando a versão escolhida.

Também conclui-se que o crime foi cometido em decorrência de ciúmes que o apelante sentiu ao imaginar ter visto sua companheira beijando outro rapaz – vide interrogatório – Id. 107435842, relatório de mídias

Aludida circunstância, consoante reiterados precedentes do STJ, pode ser plenamente considerada fútil, na medida em que:

"(...) o sentimento de ciúme pode tanto inserir-se na qualificadora do inciso I ou II do § 2o, ou mesmo no privilégio do § 1o, ambos do art. 121 do CP, análise feita concretamente, caso a caso (...)”
(AgRg no REsp n. 1.457.054/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 29.6.2016).

“(...) Cabe ao tribunal do júri, considerando as circunstâncias do caso concreto, decidir se o ciúme pode qualificar o crime de homicídio e ainda se caracteriza motivo fútil ou torpe (...)”
(AgRg no AREsp 1791170 / SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe 28.5.2021).

Nesse contexto, decidir de modo contrário àquele firmado pelo Tribunal do Júri, como pretende o apelante, violaria a soberania dos veredictos, o que não se admite, uma vez que, conforme asseverado pelo Juízo de origem, a decisão do Conselho de Sentença encontra respaldo em versão existente nos autos.

No que se refere à pena-base, o sentenciante valorou negativamente os vetores da culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do delito, insurgindo-se a defesa quanto ao segundo e ao último, porém,
sem razão
.

De fato, o apelante ostenta
três
condenações transitadas em julgado, todas por situações anteriores ao delito em discussão, o que já configura os
maus antecedentes
, mesmo em relação àquele com condenação posterior (autos de n.

0000023-53.2013.8.11.0051 – Comarca de Campo Verde/MT).

É certo que equivocou-se o sentenciante ao escolher esta última para gerar a reincidência, o que não impede a correção por este egrégio Tribunal de Justiça, já que a reincidência foi declarada de forma expressa na sentença condenatória e constam em desfavor do apelante outras duas sentenças condenatórias transitadas em julgado.

Assim, utilizo as duas condenações referentes aos autos n.

0000023-53.2013.8.11.0051; Comarca de Campo Verde/MT e n. 001141-57.2009.8.11.0034; Comarca de Dom Aquino/MT, como maus antecedentes, reservando a de n. 000313-27.2010.8.11.0034; Comarca de Dom Aquino/MT, para gerar a
reincidência
, mantendo inalterado o apenamento aplicado.

Outrossim, a morte da vítima que possuía duas filhas gêmeas, de tenra idade (2 anos), por certo, denota maior gravidade e reprovabilidade na conduta do agente, a justificar o incremento na pena em razão das consequências graves do crime, revelando-se incogitável comparar o crime gravíssimo praticado pelo apelante àqueles banais.

Por outro lado, também não merece guarida o inconformismo quanto à incidência da majorante prevista no inciso III do § 7o do art. 121 do CP.

Como se verifica dos autos, o crime foi praticado na presença de descendentes (filhas) e ascendente (genitora) da vítima, consoante reconhecido pelos jurados, o que configura a causa de aumento em referência.

A propósito, convém destacar que o próprio legislador, visando evitar polêmicas, deixou expresso que a presença pode ser
física
ou
virtual.

Na hipótese, a vítima
Abadia de Fátima da Silva
declarou em Juízo que:

“(...) acordou de madrugada com o barulho de sua filha gritando e, quando saiu,
viu que ela estava caída no chão
, momento em que o réu largou a vítima e partiu para cima da depoente, tentando agarrar o seu pescoço. Nessa hora, a vítima ainda estava viva,
porém não conseguia levantar
, e gritava pelo amor de Deus para que o réu não matasse a depoente. Nesse ínterim,
as filhas do casal acordaram e seguiram a depoente, momento em que visualizaram aquela cena.
Então,
o réu ordenou que a depoente entrasse com as crianças na casa, trancou a porta e ainda pegou seu telefone para que não chamasse ajuda. Daí, passou a escutar o espancamento e a vítima gritando, pedindo socorro; quando o dia estava quase amanhecendo, não escutou mais nada.
Passado um tempo, notou que o réu arrastou o corpo da vítima; ele deixou o corpo da ofendida em um barracão, distante uns 10 metros; depois, ele entrou na casa e a depoente saiu para ver a sua filha, quando o réu disse para a depoente: “faz um café pra mim”; a depoente, sem acreditar que a filha estava morta, ainda disse ao réu: “Paulo, vamos pegar a Bruna para dar um banho nela e por ela na cama, porém, quando se aproximou, viu que ela estava morta; ela estava com vários hematomas; depois, pediu seu telefone de volta ao réu e ele entregou, quando acionou a polícia e os bombeiros, e o réu foragiu (...)”
– Id. 107435842, relatório de mídias.

Diante desse panorama, conclui-se que a genitora e as filhas da vítima presenciaram o início das agressões e ouviram a sessão de espancamento que terminou com a morte da ofendida.

Em resumo, pode-se dizer que, mesmo à distância, a execução do delito ocorreu na presença de ascendente e descendentes da vítima, não havendo falar em exclusão da majorante.

Já em relação à fração de aumento, importante consignar que a lei concede liberdade ao Magistrado, entre 1/3 até a 1/2.

No caso dos autos, o sentenciante ainda foi benevolente ao aplicar o aumento de 3/8, considerando que o delito foi cometido na presença da mãe da vítima e de suas duas filhas gêmeas, que contavam com apenas 2 anos de idade na época dos fatos.

Assim, os argumentos utilizados pelo juízo
a quo
são mais que suficientes e adequados, encontrando-se a decisão, neste ponto, devidamente fundamentada.

Por esta razão, também será mantido o
quantum
utilizado para exasperação da pena em virtude da causa de aumento prevista no artigo 121, §7o, inciso III, do Código Penal, qual seja, 3/8.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
tão somente para corrigir o equívoco na sentença quanto à fundamentação utilizada para o reconhecimento da agravante da reincidência, sem efeito modificativo na pena aplicada, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022